Tribunal: TCU
Processo: 009.199/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Consulta acerca da aplicação do teto constitucional nas hipóteses de percepção cumulativa de pensão especial de montepio civil com pensão previdenciária e proventos de aposentadoria ou remuneração decorrente do exercício de cargo público.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo então Presidente do Superior Tribunal Militar (STM), General do Exército Luis Carlos Gomes Mattos, acerca do entendimento desta Corte de Contas quanto à aplicação do teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal nas hipóteses de recebimento cumulativo de pensão especial de montepio civil com outros benefícios previdenciários ou remuneração decorrente do exercício de cargo público, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, inciso XVII e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso V, e 264, inciso V, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da consulta; 9.2. responder ao consulente que: 9.2.1. nos casos de recebimento simultâneo de pensão especial de montepio civil com pensão previdenciária e proventos de aposentadoria ou remuneração resultante do exercício de cargo público, deve-se considerar o somatório de todos os rendimentos para fins de incidência do teto estabelecido no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, em face do que dispõe a tese de repercussão geral fixada pelo STF para o Tema 359; 9.2.2. em havendo cumulatividade de pensão especial de montepio civil, pensão previdenciária e remuneração decorrente do exercício de cargo público, deve-se afastar o desconto a título de abate-teto da remuneração, se esta, isoladamente, já não houver ultrapassado o teto constitucional, facultando ao beneficiário optar pela pensão sobre a qual recairá o referido desconto; todavia, se a acumulação envolver pagamento de proventos de aposentadoria, em vez de remuneração, o direito de opção abrangerá todos os benefícios, podendo, inclusive, a glosa afetar mais de uma renda caso seja necessário ajustar o valor resultante do somatório dos rendimentos ao limite constitucional. 9.3. informar o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Fazenda acerca desta deliberação; 9.4. arquivar o processo.